Tribunal: STF
Processo: Rcl 63537
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Nayara Macedo das Virgens para garantir a observância da Súmula Vinculante 14 pelo Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais da Comarca de São Paulo/SP - DIPO 4.



    Após examinar os autos, determinei a intimação da parte reclamante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, instruísse corretamente a reclamação, apresentando a decisão impugnada (documento eletrônico 6). 



    Verifico, no entanto, que a parte reclamante não se manifestou.



    Portanto, tem aplicação ao caso o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, que assim estabelece:



    “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.



    Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”



    Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 38.650 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14/5/2020).



    “RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INICIAL INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O não atendimento da determinação de saneamento da inicial atrai a incidência ao caso das normas do art. 321, parágrafo único, c/c art. 988, § 2º, do CPC. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 44.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25/3/2021).



    Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, dessa maneira, julgo extinta a reclamação sem resolução do mérito (arts. 321, parágrafo único, combinado com o art. 485, I, ambos do CPC). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator